Tribunal: TJSP
Processo: 1044019-55.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – RECURSO INTEMPESTIVO - APELO NÃO CONHECIDO

Intempestividade do apelo. Inteligência do Provimento 1.321/2007, do CSM. Recurso extemporâneo, porquanto não verificado qualquer óbice ao regular protocolo do recurso na data do vencimento do prazo (30 de julho de 2020), daí porque, não se pode conhecer do recurso interposto, hígida a sentença

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – RECURSO INTEMPESTIVO - APELO NÃO CONHECIDO

Intempestividade do apelo. Inteligência do Provimento 1.321/2007, do CSM. Recurso extemporâneo, porquanto não verificado qualquer óbice ao regular protocolo do recurso na data do vencimento do prazo (30 de julho de 2020), daí porque, não se pode conhecer do recurso interposto, hígida a sentença hostilizada.

RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044019-55.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FEDERAL ASSISTANCE E TRANSPORTES BARRETOS LTDA ME, são
apelados RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e CNH
INDUSTRIAL BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-55.2016.8.26.0506 -Voto no 30559
2
APELANTE: FEDERAL ASSISTANCE E TRANSPORTES BARRETOS
LTDA ME
APELADOS:
IVECO
LATIN
AMERICA
LTDA
e
RODONAVES
CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO
SENTENCIANTE:
DR.
GUILHERME
STAMILLO
SANTARELLI ZULIANI
EMENTA
APELAÇÃO

INDENIZAÇÃO
POR
LUCROS
CESSANTES
RECURSO INTEMPESTIVO - APELO
NÃO CONHECIDO
Intempestividade do apelo. Inteligência do Provimento
1.321/2007, do CSM. Recurso extemporâneo, porquanto não
verificado qualquer óbice ao regular protocolo do recurso na
data do vencimento do prazo (30 de julho de 2020), daí
porque, não se pode conhecer do recurso interposto, hígida a
sentença hostilizada.
RECURSO NÃO CONHECIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
244/247, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, por declarar preclusa a prova pericial
diante da inércia da parte interessada. Destacou que a relação entre as partes se enquadra
na definição de relação de consumo, uma vez que há relação negocial visando a transação
de produtos feita entre consumidor e fornecedor. Asseverou o i. Juiz de Primeiro Grau
que o veículo foi consertado dentro do prazo de trinta dias não se justiçando o pedido
indenizatório (lucros cessantes). Acentuou que a substituição do motor de um caminhão
exige cautela extra por se trata de um sistema mecânico de maior complexidade tanto na
desmontagem como na remontagem dos sistemas, somando-se a isso, a realização de
diversos testes para a concessão de garantia dos serviços prestados. Ademais, disse que a
autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, demonstrando desinteresse pela
realização de perícia do material mostrado a fls. 40, de modo que não restou configurado
nos autos a origem do material, ou a culpa exclusiva das requeridas quanto a sua
existência.
Apelou a autora.
Aduziu, em suma, que o caminhão ficou retido para conserto além do
tempo normal. Disse que não pode executar suas funções, visto que atua em atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-55.2016.8.26.0506 -Voto no 30559
3
de chamados a clientes de seguradoras, e o veículo parado impediu o atendimento
evidenciando os lucros cessantes postulados. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo, intempestivamente e com o recolhimento do preparo
respectivo, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este
Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretendia a empresa autora a
indenização material correspondente aos lucros cessantes em razão da alegada demora
para o conserto de seu caminhão, inviabilizando o atendimento de seus clientes e a
impossibilidade de auferir renda.
O feito foi julgado improcedente, insurgindo-se a autora contra a r.
sentença por meio deste recurso de apelação.
Pois.
Ao analisar o juízo de admissibilidade do recurso, verifiquei que o recurso
de apelação fora interposto de forma extemporânea, motivo pelo qual a d. Secretaria
certificou a fls. 298 atestado que o último dia para a interposição do apelo seria dia
30.07.2020, enquanto a apelação foi protocolizada em 03.08.2020, intempestivo, portanto
o recurso.
Logo, o recurso não comporta conhecimento. Justifico.
Na análise do prazo, deve ser observado o teor do Provimento no
1321/2007, do Conselho Superior da Magistratura. Mencionado Provimento instituiu o
Diário da Justiça Eletrônico e dispôs em seu art. 6o sobre as regras para a contagem de
prazo.
Vejamos:
Art. 6o Considera-se a data impressa no Diário da Justiça Eletrônico, como
sendo o dia em que o periódico foi disponibilizado no site do Tribunal de
Justiça.
§ 1o O primeiro dia útil seguinte à data em que o Diário da Justiça
Eletrônico foi disponibilizado é considerado como data da publicação.
§ 2o Os prazos processuais para o Tribunal de Justiça e todas as comarcas
terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da
publicação.
Note-se que mencionado provimento faz distinção entre a data da
publicação e a data de início de contagem do prazo processual.
In casu, como restou bem relatado na certidão de fls. 298, a r. sentença
hostilizada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 08 de julho de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044019-55.2016.8.26.0506 -Voto no 30559
4
considerando 09 de julho de 2020 o dia da publicação, porque o feriado fora antecipado
para 25.05.2020, iniciando-se, portanto, a contagem de prazo em 10.07.2020 e o último
dia para a interposição do apelo se deu em 30.07.2020
Tratando-se de recurso de apelação, cujo prazo de interposição é de quinze
dias (cf. art. 1.003, § 5o, do NCPC), contados em dias úteis (art. 219, do CPC), imperioso
concluir que o termo final do prazo para interposição do apelo era dia 30 de julho de
2020.
Contudo, em que pese o lapso temporal retro mencionado, verifica-se que
o recurso em apreço foi protocolado em 03 de agosto de 2020, quanto encerrado o
prazo.
Em outras palavras, o apelo é extemporâneo, porquanto não verificado
qualquer óbice ao regular protocolo do recurso na data do vencimento do prazo (30 de
julho de 2020), daí porque, não se pode conhecer do recurso interposto, hígida a sentença
hostilizada.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso.
Por força do art. 85, §11 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios de
sucumbência para 12% sobre o valor dado à causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora